Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-78.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO DOMICILIAR. DESVIO DE FINALIDADE. PESCA PROBATÓRIA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO. MÉRITO. VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO OU APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos nos artigos 311, § 2o, inciso III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo), e no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/03 (posse de arma de fogo de uso permitido), às penas de 3 (três) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão unitária mínima, em regime aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a existência de ilegalidade da busca domiciliar e das provas por derivação (ii) no mérito, desclassificação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo para o crime de estelionato tentado e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de apropriação indébita; (iii) quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de fogo de uso permitido, a absolvição do acusado por ausência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
4. O ingresso no lote do apelante para a apreensão do veículo com sinal identificador adulterado não justifica a busca no interior da residência de forma indiscriminada, devendo o agente estatal se ater aos limites do escopo, vinculado à justa causa que legitimou o ingresso no terreno.
5. Não há falar em validade das provas pela teoria do encontro fortuito de provas ou serendipidade, pois a arma de fogo apreendida não estava exposta às vistas dos policiais, mas dentro da residência e debaixo do colchão de uma cama, o que caracteriza pescaria probatória (“fishing expedition”) ou procura investigativa indiscriminada e injustificada, uma vez que a justa causa para o ingresso no domicílio foi a apreensão do veículo com a placa adulterada, o que já havia se realizado.
6. Demonstrado que o réu adulterou a placa traseira de identificação do veículo automotor, em proveito próprio, ante os depoimentos das testemunhas, o laudo pericial e a confissão, é de ser mantida a condenação pela prática do crime tipificado no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
7. A conduta descrita no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal caracteriza-se pela tutela de bem jurídico diverso do estelionato e da apropriação indébita, qual seja, a fé pública. Logo, preenchidas as elementares do tipo penal e comprovado o dolo da conduta, a partir da análise das circunstâncias fáticas, é inviável a desclassificação para a infração penal tipificada no artigo 171 do Código Penal ou no artigo 168 do Código Penal.
IV. Dispositivo:
8. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente provido.